Tribunal: TCU
Processo: 016.891/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6641/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.891/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Fernandes da Costa Ramos (XXX.595.607-XX); Daniele Dias de Paula (XXX.967.787-XX); Elizabeth Alves Moreira (XXX.230.747-XX); Heloisa Helena Henriques Couto (XXX.529.852-XX); Marcelo Henrique Cunha de Souza (XXX.217.677-XX); Marcia Cunha de Souza (XXX.660.947-XX); Margareth Cunha de Souza (XXX.437.787-XX); Maria Clecia de Oliveira (XXX.644.703-XX); Maria Cleide de Oliveira Campos (XXX.537.593-XX); Maria do Socorro Couto Montalvao (XXX.867.272-XX); Marli Fernandes da Costa Ribeiro (XXX.534.417-XX); Marluce de Fatima Henriques Couto (XXX.700.992-XX); Marlucia Cunha de Souza (XXX.635.567-XX); Martha Cunha de Souza (XXX.634.307-XX); Ramona de Oliveira Freire (XXX.744.507-XX); Sandra Sueli Couto Guerra (XXX.127.952-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.